Tribunal: TJES
Processo: 5002575-47.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-47.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: R. A. ARAUJO SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de ausência de diligência do exequente.

2 - O recorrente aduz que não foi previamente intimado, de forma específica, para impulsionar o feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, limitando-se a intimação realizada a uma comunicação genérica acerca de certidão do Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa pelo exequente, observou a exigência de intimação pessoal e específica, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, para extinguir o processo por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal do autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover os atos processuais necessários ao prosseguimento do feito.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono da causa exige: (i) inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias e (ii) intimação pessoal e específica, com advertência de que a omissão resultará na extinção do feito. Precedentes: STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019; STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018.

6 - No caso, a intimação encaminhada ao Município limitou-se a dar ciência da existência de certidão nos autos, sem conter qualquer comando específico para impulsionamento do feito ou advertência quanto à possibilidade de extinção. Tal comunicação genérica não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC.

7 - A comunicação genérica ao autor, sem indicação expressa de necessidade de impulsionamento do feito, não atende ao requisito de intimação prévia e específica, impondo a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso de apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019.

STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002575-47.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: R. A. ARAUJO SUPERMERCADO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 10902690) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra Sentença (id. 10902688) proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
R. A. ARAUJO SUPERMERCADO LTDA
, que julgou extinta a demanda executiva, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Irresignado, aduz o recorrente, em síntese, que o Município não foi intimado para impulsionar o feito, mas apenas para ciência da certidão do Oficial de Justiça, acostada ao id. 33299411.

Sem contrarrazões, tendo em vista não ter ocorrido a triagularização da relação processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à necessidade de prévia intimação do exequente a fim de restar caracterizado o abandono da causa pelo autor.

Contudo, a
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se determinar se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa pelo exequente, prescinde de intimação específica para impulsionamento do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, §1º do CPC.

Após análise dos fatos e fundamentos apresentados nos autos, entendo que a decisão de extinguir o processo carece de correção.

Consoante dispõe o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, é direito do autor ser prévia e expressamente intimado acerca da possibilidade de extinção da lide por abandono. Senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

A intimação contida no id. , possui o seguinte teor:

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito de Itapemirim - 1ª Vara Cível, foi encaminhada a

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA a(s) parte(s) abaixo nominada(s), na(s)

pessoa(s) do(a)(s)

advogado(a)(s)/procurador(a)(s)

constituido(a)(s)

nestes autos.

( X )

>

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

(

)

>

EXECUTADO: R. A. ARAUJO SUPERMERCADO LTDA

( )

- OUTRO(S -

MOTIVO

DA INTIMAÇÂO: certidão (ID 28168228)

Itapemirim, 1 de novembro de 2023

CHEFE DE SECRETARIA

[Documento assinado eletronicamente]

Tem-se por induvidoso, portanto, que o exequente não foi devidamente intimado para impulsionar o feito, sob pena de abandono, posto que o ato de comunicação cingiu em intimar, de forma genérica e inespecífica, da existência de certidão acostada aos autos.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja
intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito.
Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC),

exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6.
Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença impugnada a fim de que seja retomada a relação jurídica processual na instância primeva.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.